Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-93.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007092-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), OSORIO FLORES - CPF: 071.363.909-15 (APELANTE), CLAUDIA CAMILO COELHO - CPF: 850.082.221-04 (APELANTE), MONICA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 881.457.949-00 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PERDA DE VOO. DEFICIENTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. REALOCAÇÃO DE VOO. CONEXÃO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. NÃO DEMONSTRADA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA CHECKIN. DANO MORAL COMPROVADO. NÃO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. INFRINGÊNCIA A NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO AO PORTADOR DEFICIENTE FÍSICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não comprovada a chegada com antecedência mínima esperada, tampouco o atendimento em atraso, aliado ao fato de que não demonstraram terem informado, antecipadamente, sobre a situação especial do passageiro, afasta a responsabilidade pela impossibilidade de embarque e perda do voo.

Todavia, demonstradas as muitas insistências e diversos constrangimentos no aeroporto, por ausência da cadeira de rodas a ser fornecida ao apelante, Sr. Osório, dada sua condição especial. Apesar de não ter informado antecipadamente de sua condição de portador de deficiência física, fica demonstrado nos autos que, não houve por parte da apelada, a prática de ato tendente a solucionar o problema em prol do consumidor, considerando que num primeiro momento a cadeira de rodas não foi fornecida, colocando- o em situação humilhante e constrangedora. Posteriormente, a cadeira de rodas, sendo fornecida torna o ato praticado ilícito. Isso caracteriza a falha na prestação do serviço ensejando o dever de indenizar de ordem moral. O direito a garantia a acessibilidade do portador de deficiência é amplamente resguardado para inclusão social. A Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência, Decreto nº 3.956/2001 prevê a promoção da integração da pessoa acometida por dificuldades, em toda sorte de serviços e instalações público e privados, especialmente o transporte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007092-93.2018.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI E OUTROS

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI E OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de VRG LINHAS AEREAS S.A., que julgou improcedente o pedido indenizatório e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a regra estabelecida no artigo 85, § 8º do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais uma vez que os autores gozam do benefício da assistência judiciária gratuita.

Os apelantes alegam inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pela sentença; não houve comprovação da ausência de falha na prestação de serviço pela apelada; alegam que o voo do dia 26/07/2018 de Navegantes a Guarulhos tinha partida as 18h40min e a chegada às 19h45min; chegaram ao aeroporto de Navegantes aproximadamente às 17h35min, com muita dificuldade devido a problemas infra estruturais do aeroporto; o apelante Osório é deficiente físico por não possuir a perna direita e o portão qual foram desembarcados não possuía acessibilidade a PCD’s; elencam não havia cadeira de rodas no aeroporto apesar da procura e solicitado o atendimento; chegaram a fila do check-in às 17h45min; ao serem atendidos pela Apelada GOL as 18h17min, conforme segue imagem abaixo, foram informados que o plano de voo (voo 1269) já havia sido encerrado e não poderiam remarcar o voo, sendo necessária a compra de novas passagens; assim, compraram novas passagens com horário de saída às 20h55min e chegada, a Guarulhos as 22h05min; contudo, o voo foi antecipado e começou o tumulto para embarque e nova procura por cadeiras de rodas, até que foi disponibilizada a referida cadeira pela empresa aérea, antes da abertura do portão;

até o embarque na pista de pouso, elenca que foi necessária a utilização de cadeira de rodas adaptada/especial, no entanto havia apenas uma cadeira de rodas adaptada na pista da apelada naquele momento, entretanto, estava sendo utilizada em outro passageiro; assim, tiveram que esperar todo o procedimento de desembarque dos outros passageiros, tendo o processo levado cerca de 15min, e por mais espantoso que seja, os Apelantes tiveram que aguardar todo esse procedimento na pista, ao lado do forte barulho de turbinas, expostos ao sereno e ao frio que fazia naquela noite; assim, restou demonstrado o preparo da apelada em lidar com o público com necessidades especiais e quem acompanha a pessoa portadora de necessidades especiais; portanto, apontam a responsabilidade da apelada a ensejar indenização por dano moral e material pelos gastos dispendidos; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, nos moldes pleiteados na exordial.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI E OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de VRG LINHAS AEREAS S.A., que julgou improcedente o pedido indenizatório e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a regra estabelecida no artigo 85, § 8º do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais uma vez que os autores gozam do benefício da assistência judiciária gratuita.

A insurgência recursal dos apelantes consiste na falha de prestação de serviço pela apelada, concernente a não existência de estrutura para atendimento ao consumidor portador de deficiência física, ao não fornecer cadeira de rodas, bem como encerramento do check in sem conferir todos os passageiros, o que implicou na perda do voo.

Também, diante da necessidade de compra de novas passagens por ato falho da apelada, pretende a indenização por dano moral e material.

Já a apelada argumenta não ser de sua responsabilidade os problemas de infraestrutura do aeroporto, bem como de conhecimento geral, para o procedimento de check in e embarque é necessário que o passageiro se apresente ao aeroporto com antecedência mínima de 1 hora em voos nacionais e 2 horas em voos internacionais.

Da análise dos autos, e todo o conjunto probatório angariado, verifica-se que os apelantes não demonstraram o fato constitutivo do direito elencado no artigo 373, inciso I do CPC, quanto a antecipação da chegada no aeroporto respeitando as normas para o check in, a considerar que tal procedimento é de antecedência mínima de 1 hora, no caso de voos nacionais.

Isso porque, alegam que o voo (de volta) no dia 26/07/2018, da cidade de Navegantes à Guarulhos (onde fariam escala) estava com partida prevista para as 1
8h40min
e a chegada ao aeroporto de Guarulhos (GRU) seria às 19h45min, porém, chegaram ao aeroporto de Navegantes aproximadamente às
17h35min
, e dada a suposta ausência de infraestrutura do aeroporto não conseguiram encontrar cadeira de rodas para o Sr. Osório.

Acerca de tal argumento não comprovam os apelantes que houve a chegada com a antecedência mínima esperada, tampouco o atendimento em atraso por parte da apelada, aliado ao fato de que não demonstraram terem informado, antecipadamente, sobre a situação especial do passageiro, Sr. Osório, o que afasta a responsabilidade pela impossibilidade de embarque e perda do voo.

Todavia, sobressai dos autos que, a apelada não comprovou fato extintivo do direito do autor, no que tange as muitas insistências e diversos constrangimentos no aeroporto, por ausência da cadeira de rodas a ser fornecida ao apelante, Sr. Osório, dada sua condição especial.

Apesar de não ter informado antecipadamente de sua condição de portador de deficiência física, fica demonstrado nos autos que, não houve por parte da apelada, a prática de ato tendente a solucionar o problema em prol do consumidor, considerando que num primeiro momento a cadeira de rodas não foi fornecida, colocando o apelante em situação humilhante e constrangedora.

Posteriormente, como se pode verificar dos autos, quando do segundo embarque a ser realizado, dada a compra de nova passagem, a cadeira de rodas, que até então não tinha sido fornecida, foi fornecida pela apelada para comodidade do apelante, o que sem dúvida, torna o ato praticado pela apelada, ilícito. Isso caracteriza a falha na prestação do serviço ensejando o dever de indenizar de ordem moral.

O direito a garantia a acessibilidade do portador de deficiência é amplamente resguardado para inclusão social. A Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência, Decreto nº 3.956/2001 prevê a promoção da integração da pessoa acometida por dificuldades, em toda sorte de serviços e instalações público e privados, especialmente o transporte.

O Decreto nº 5.296/2004, estabeleceu o seguinte:

“Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aéreo: Art. 44. No prazo de até trinta e seis meses, a contar da data da publicação deste Decreto, os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na Norma de Serviço da Instrução da Aviação Civil NOSER/IAC - 2508-0796, de 1º de novembro de 1995, expedida pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT”.

O art. 20 da Resolução 280/2013, da ANAC prevê:

“Art. 20. O embarque e o desembarque do PNAE que dependa de assistência do tipo STCR, WCHS ou WCHC devem ser realizados preferencialmente por pontes de embarque, podendo também ser realizados por equipamento de ascenso e descenso ou rampa. § 1º O equipamento de ascenso e descenso ou rampa previstos no caput devem ser disponibilizados e operados pelo operador aeroportuário, podendo ser cobrado preço específico dos operadores aéreos. (...) O § 4º do art. 20 da Resolução prevê que é “vedado carregar manualmente o passageiro, exceto nas situações que exijam a evacuação de emergência da aeronave.”

Portanto, a responsabilidade da apelada é ínsita dada a obrigação de adequação e prestação do serviço com qualidade, nos termos do artigo 14 do CDC e artigos 186, 927 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo - Atraso na entrega das baterias da cadeira de rodas do autor - Dano moral configurado - A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado - Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se que o valor fixado pelo nobre magistrado se mostrou adequado - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJSP;

Apelação Cível 0238490-92.2009.8.26.0002; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2014; Data de Registro: 23/05/2014).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS QUANDO AGE APENAS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS. ATO EXCLUSIVO DA EMPRESA DE TRANSPORTE. NÃO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS EM AEROPORTO DURANTE CONEXÕES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ( TJ PR – 2ª TURMA RECURSAL – CAMPINA GRANDE DO SUL – RELATOR JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR – J. 13.08.2021).

Quanto ao valor do dano moral, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Assim, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de se arbitrar a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença, e condenar a apelada a pagar aos apelantes, a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a citação e os juros de mora de 1% a partir do evento danoso. Com a sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento de honorários, em 50% para cada, incidente sobre 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º e § 6º do CPC, ressalvando-se se houve o benefício da gratuidade de justiça, o qual permanecerá suspenso, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022